Tribunal: STF
Processo: Rcl 81352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local, que, ao manter a decisão que deferiu a progressão de regime ao apenado independentemente da realização de exame criminológico, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a progressão de regime do condenado, independentemente da realização de exame criminológico. Ocorre que, ao afastar a aplicabilidade do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal (na redação trazida pela Lei 14843/24), sob fundamento constitucional, o órgão fracionário viola de maneira evidente a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    [...]



    A decisão questionada é clara: a eficácia do dispositivo federal em questão deve ser afastada em face do princípio constitucional da novatio legis in pejus.



    [...] 



    Assim, resta patentemente demonstrado que a Corte Gaúcha violou a mencionada Súmula Vinculante, pois afastou a incidência de dispositivo federal em pleno vigor com base em fundamento constitucional (Art. 5º, XL).



    [...]



    Ademais, a controvérsia em questão é objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF. No entanto, não há qualquer decisão da Suprema Corte que suspenda, ainda que provisoriamente, a eficácia do dispositivo legal impugnado. Assim, qualquer afastamento de sua aplicação por instâncias ordinárias configura indevida usurpação da competência do STF para o controle concentrado de constitucionalidade, em flagrante violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e à Súmula Vinculante nº 10:



    [...] 



    A gravidade do caso é ainda mais acentuada diante do contexto fático: trata-se de condenado por dois homicídios qualificados e participação em organização criminosa, com pena total superior a 35 anos de reclusão. Ainda assim, obteve progressão ao regime semiaberto e, sem qualquer exame criminológico, foi colocado em prisão domiciliar para cumprir mais de 16 anos restantes de pena:



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação para “cassar o acórdão do TJRS, com determinação de novo julgamento, desta vez com observância obrigatória da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas não procedem. 



    A pretensão veiculada na presente Reclamação é a de anular decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual se manteve “a progressão do condenado Patrício Viegas Alves ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico”, com base na seguinte fundamentação:



    Observa-se que Patricio cumpre a pena total de trinta e cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 04JUN2008, com término previsto para 07MAR2040. 



    No curso da execução penal, mais especificamente em 10FEV2025, o juízo concedeu ao réu a progressão ao regime semiaberto, mesma oportunidade em que beneficiou o acusado com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. 



    Inconformado, o agente ministerial aduz que descabida a progressão de regime, eis que desatendido o requisito subjetivo exigido para tanto, já que não determinada a realização de exame criminológico prévio. 



    Quanto ao ponto, consigno que a nova redação conferida ao artigo 112, §2º, da LEP, que diz com a obrigatoriedade de realização de exame criminológico, de forma prévia à concessão da progressão, é aplicável somente aos casos posteriores à sua publicação (Lei n.º 14.843/2024), tendo em vista que a nova exigência constitui novatio legis in pejus, já que incrementa requisito mais gravoso ao apenado. 



    Nesse rumo foi o entendimento recentemente firmado pelo egrégio STJ, quando do julgamento do Recurso em Habeas Corpus de n.º 200670 - GO, que ensejou, inclusive, a publicação do Informativo n.º 824, com a seguinte redação: 



    A realização do exame criminológico para a progressão de regime, nas condutas anteriores à edição da Lei n. 14.843/2024, exige decisão motivada, nos termos da Súmula n. 439/STJ. 



    Não se diz que inaplicável a realização de exames psicossociais, de modo a contribuir com a análise do adimplemento do requisito subjetivo para a progressão de regime, apenas se diz que tal medida só configura requisito intransponível àqueles que cometerem ilícitos durante a vigência da nova norma, não sendo este o presente caso. 



    Todavia, ainda é possível que, em sendo necessário, se determine a realização de tais exames criminológicos de forma prévia à concessão da progressão, com base no entendimento constante da Súmula n.º 439, do STJ. 



    Ocorre que, no presente feito, não vislumbro demonstração de que, à época em que prolatada a decisão recorrida, havia a necessidade de realização de exame criminológico/estudos psicossociais de forma prévia, sopesado o histórico carcerário do apenado, através do qual se observa que a última intercorrência havida na execução penal aparentemente ocorreu no ano de 2018. 



    Por estas razões, penso adequada a decisão que entendeu que suficientes os elementos disponíveis para aferir o cumprimento do requisito subjetivo exigido para a progressão, razão pela qual mantenho a decisão recorrido. 



    Finalmente, apenas consigno que o inconformismo ministerial se limita à progressão de regime, razão pela qual assim limito-me a apreciar, já que não fora submetida à apreciação desta Corte a prisão domiciliar concedida. 



    Ante o todo exposto, voto por negar provimento ao agravo.



    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    Ocorre que, no caso, não se vislumbra, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal.



    Ao apreciar caso idêntico, também proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Rcl 84.094/RS, DJe de 16/9/2025), o eminente Ministro GILMAR MENDES destacou que “o Colegiado, em verdade, realizou exercício hermenêutico sobre a aplicação da lei penal no tempo, concluindo pela irretroatividade da alteração legislativa por se tratar de norma de caráter penal mais gravosa (lex gravior)”, cabendo transcrever, ainda, o seguinte trecho:



    Observo que a Corte de origem, no exercício de sua atividade jurisdicional, limitou-se a interpretar o alcance da norma frente ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, assentando que a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não poderia ser aplicada a fatos delituosos ocorridos antes de sua vigência. 



    Não houve, portanto, o afastamento da incidência do art. 112, § 1º, da LEP, por vício de inconstitucionalidade, mas sim a definição de sua aplicabilidade temporal. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que ocorrer tão só o processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10: [...]. 



    Por fim, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, o ato reclamado, proferido pelo TJRS, não declarou a inconstitucionalidade do art. 112, §1º, da LEP, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, confira-se: 



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014);



    [...]



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.



    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).



    Além disso, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 24.03. 2011).



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, o MPRS busca a cassação da decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do TJRS com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente